Tribunal: TJBA
Processo: 8090831-66.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8090831-66.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DEBORAH CAROLINE DA SILVA CARMO

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

APELADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação. A apelação buscava a condenação da instituição financeira ao pagamento de danos morais por inscrição indevida no Sistema de Informações de Crédito (SCR/SISBACEN) e a reforma da sentença para majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, fixados inicialmente por equidade no valor de R$ 1.000,00. O acórdão embargado tratou apenas da questão dos danos morais, omitindo-se quanto ao pedido de alteração da base de cálculo dos honorários de sucumbência.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não analisar o pedido de reforma da condenação em honorários advocatícios e se a fixação por equidade, no presente caso, viola a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076.

III. Razões de decidir

4.
O acórdão embargado padece de omissão, pois deixou de apreciar argumento expressamente deduzido nas razões de apelação, capaz de alterar a conclusão do julgamento no tocante à distribuição e fixação dos ônus sucumbenciais.

5. Conforme o Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados ou perfeitamente mensuráveis.

6. No caso concreto, o valor atualizado da causa corresponde a R$ 20.552,07, quantia que não se enquadra nos conceitos de inestimável, irrisório ou muito baixo. Portanto, é obrigatória a observância dos percentuais previstos no artigo 85, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração acolhidos, com a atribuição de efeitos infringentes, para dar parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela parte autora, reformando a sentença apenas para fixar os honorários advocatícios devidos pela instituição financeira em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento
: "1. A fixação de honorários advocatícios por equidade é restrita às hipóteses em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo, sendo obrigatória a aplicação dos percentuais de 10% a 20% quando o valor da causa for perfeitamente mensurável e não irrisório, nos exatos termos do Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça."

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 85, § 2º e § 8º, e 1.022, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema

1.076.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n
a
A
pelação Cível
8
0
90831
-
66
.20
25
.8.05.0
0
0
1
,
em que
é
Embargante

DEBORAH CAROLINE DA SILVA CARMO

e Embargad
o

N
U FINANCE
I
RA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
ACOLHER
OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA